Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-93.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001352-93.2021.8.05.0230

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GENIVALDO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA, REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ANDRADE SAMPAIO JÚNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS ANDRADE SAMPAIO JUNIOR

Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, DAVI MAGALHAES DA SILVA, THAYZE VIEIRA DE SOUZA ARAUJO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou conhecimento à apelação por ausência de dialeticidade. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade, sustentou que os embargos à execução eram o meio adequado para questionar a penhora dos subsídios, defendeu a impenhorabilidade dos subsídios de vereador e a configuração de excesso de execução, argumentando pela ausência de preclusão para impugnar penhora determinada recentemente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a apelação atacou o ponto fulcral da decisão ou se se ateve a uma insurgência genérica, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3.
O recorrente, ao apresentar a apelação, não atacou o ponto fulcral do julgado, qual seja, a constrição dos valores e o respeito à ordem de preferência da penhora, limitando-se a aventar a impenhorabilidade do bem de família sem demonstrar o real motivo da improcedência dos pedidos.

4. As razões recursais não se voltaram ao conteúdo efetivo do decisum objurgado, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, aplicando-se por analogia a Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o conhecimento das questões suscitadas pelo recorrente, emergindo o manifesto descabimento da pretensão reformista.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno
im
provido.

Tese de julgamento: "1. É inviável o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.